Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711203-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SUPER QUADRA SUL 305 EMBARGADO: ALBERTO GODOY GARCIA COELHO D E C I S Ã O Condomínio do Bloco G da Super Quadra Sul 305 opõe Embargos de Declaração (ID 25156608) em face da decisão de ID 25053209, prolatada no Agravo de Instrumento n. 0711203-14.2021.8.07.0000, que indeferiu a liminar por este requerida. Em suas razões, sustenta que houve nova circunstância processual – penhora do imóvel, determinação de averbação imobiliária e recolhimento dos emolumentos – a inviabilizar a prioridade requerida sobre a constrição de créditos locatícios. Destarte, pretende, inicialmente, a reconsideração da decisão embargada. Os autos aguardavam o decurso de prazo para apresentação das contrarrazões (ID 25160247 e 24557339) quando vieram conclusos para apreciação de pedido subsidiário (ID 24557340). Ausente reconsideração, conforme decisão de ID 25513878. O Embargante/Agravante aponta na petição de ID 25664394 a juntada, na origem, de contraproposta de acordo em face na manifestação do Embargado/Agravado naqueles autos. Nesta (ID 25664394), requer a desistência do recurso, em decorrência da possibilidade de conciliação. O Agravado junta aos autos respostas (IDs 25789183 e 25789204), nas quais, postula, respectivamente, o desprovimento do Agravo de Instrumento e a rejeição dos Embargos de Declaração. O Agravante apresenta nova petição (ID 26436568) com os pedidos no sentido de: i) determinar a intimação do Executado para se manifestar sobre a alteração da contraproposta de acordo (...) promovida por esta petição e, se acolhida a proposta, homologá-la; alternativamente, ii) se transcorrido in albis o prazo, ou rejeitada a contraproposta, conceder o prazo de 15 para comprovar a averbação da penhora. É o relatório. Decido. Com efeito, houve determinação do Juízo a quo, em 17/05/2021, para manifestação do Embargado/Agravado sobre a contraproposta de pagamento da dívida (ID 91892216, na origem). Em seguida a referida manifestação, foi proferida, em 26/05/2021, a seguinte decisão (ID 92825906, na origem), in verbis: Nada obstante o teor da petição de ID92301284, onde o executado anuiu quanto à adoção do Juízo 100% digital, anotou-se, nesta data, alerta quanto à sua discordância expressa no ID92766301. Vê-se nos IDs 92340038 e 92766301 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 26/11/2021 (seis meses, contados do protocolo das petições de IDs 92340038 e 92766301). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Lado outro, faça-se consignar que, em caso de descumprimento do acordo, os autos prosseguirão com a penhora do imóvel deferida no ID89153130, a partir da expedição do ofício ao Juízo da 20a Vara Cível, a fim de verificar quanto ao arresto anotado no R.3-97265 da matrícula do bem em questão, nos termos da decisão de ID92345827. Diante deste contexto, vê-se que as medidas ora pretendidas são incoerentes com a solução dada na primeira instância de suspensão do processo originário por convenção dos litigantes. Inexiste, pois, razão para o deferimento dos pedidos do Agravante de intimação do Agravado, tampouco de concessão de prazo para averbação da penhora. Noutro giro, subsiste o pedido de desistência do recurso (ID 25664394), que é uma faculdade da parte recorrente, consoante o regramento previsto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1]. Explica-se, por oportuno, que o aludido ato dispensa anuência da parte recorrida. Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery[2] ao citarem o magistério de Barbosa Moreira: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. se independentemente da concordância do recorrido, Opera- produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (...) (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de intimação do Agravado e de concessão de prazo para averbação da penhora. INTIME-SE o condomínio Agravante para manifestar a permanência da pretensão de desistência do recurso. Após, retornem conclusos para homologação da desistência recursal ou julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021, 18:33:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16a ed. rev., atual. e ampl. p 2.172. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.